Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700437-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTERNATIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALTERNATIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME (executada) contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, determinou consulta à Receita Federal quanto às 03 últimas declarações de bens, via sistema INFOJUD (ID 149867823, autos originais). Em suas razões (ID 44589454), sustenta a agravante que: 1) “em 08/11/2018, a axecutada ofertou em garantia um lote de 2.400 (dois mil e quatrocentos) Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 1.487.088,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil e oitenta e oito reais), através da cotação média da ação preferencial PNA da CVRD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo, embasando-se no princípio da menor onerosidade e na preservação da empresa”; 2) “em 09/08/2021, sobreveio decisão rejeitando a oferta dos títulos em garantia”; 3) houve pedido do exequente para determinar a quebra do sigilo fiscal, o qual foi concedido pelo magistrado; 4) a quebra do sigilo deverá atender aos critérios constantes na Lei Complementar 105/01, art. 1o, § 4o; 5) não há justo motivo para a fundamentação do pedido de quebra do sigilo; 6) não houve demonstração do esgotamento de outras medidas constritivas. Ao final, requer o cancelamento da quebra de sigilo fiscal. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Não há prova do cumprimento do referido encargo. A agravante anexou guia de recolhimento e comprovante de pagamento datados, respectivamente, de 08/09/2021 e 09/09/2021 (IDs 44590011/44590013). Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator